Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir o Distrito Federal de efetuar eventual descontos de valores a título de devolução de auxílio-moradia majorado. A parte agravante defende ser indevido o ressarcimento do auxílio-moradia. Aponta que o pagamento a maior do benefício ocorreu em razão de erro administrativo e que os valores foram recebidos de boa-fé. Ainda, discorre sobre a legislação aplicável, bem como sobre o Tema n.o 1009 do STJ, que dispõe: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a concessão da tutela de urgência para impedir o Distrito Federal de efetuar eventual descontos de valores a título de devolução de auxílio-moradia majorado.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Contudo, não se constata o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Inicialmente, não é possível atestar, em sede de cognição sumária, a alegada probabilidade do direito, o que demanda a regular dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
6. Também ausente o perigo de dano, uma vez que inexiste comprovação da iminência dos descontos, tampouco decisão administrativa apreciando e, em tese, negando ou afastando os argumentos apresentados pela parte agravante em sua defesa administrativa. Assim, cumpre destacar o disposto na decisão agravada: “De resto, não detectei, nos autos, ameaça de descontos na remuneração da autora. O andamento mais recente do processo administrativo foi a admissão de seu recurso contra a decisão que indeferiu sua defesa. Então, nada indica que, no prazo necessário à instauração do contraditório, se concretizará o dano temido”.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.